Tribunal: TJDFT
Processo: 0738517-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0738517-97.2019.8.07.0001 APELANTE: ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA APELADO: OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA, ADRIANO DE SOUZA CARDOSO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Para finalizar o contraditório a respeito da matéria e possibilitar o julgamento da apelação, intime-se o apelante-autor ADRIANO DE SOUZA CARDOSO para responder à manifestação Num. 24408256. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator